Tribunal: STF
Processo: HC 201493
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabio Luis Neves Michelan em favor de Carlos José de França, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 661.949/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 
    De início, como sabido, no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível, por tal razão, aferir materialidade e autoria delitivas. Tais questões, portanto, não devem ser conhecidas. 
    Ademais, a desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. 
    A alegação de que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, de ofício, pelo juiz, não se sustenta, haja vista haver pedido expresso da acusação, às fls. 93-95. 
    No mais, consta da decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar (fls. 112-113): 
    (…).
    Da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, extrai-se (fl. 97 - com destaques): 
    (…).
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que, ao menos neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, com esteio na gravidade da conduta praticada pelo paciente que agrediu a sua companheira na frente de suas filhas e genro, vindo a perder a consciência e a necessitar de cuidados médicos, acrescendo-se que o averiguado possui maus antecedentes. 
    Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal - CPP. A propósito: HC 350.435/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016; RHC 60.394/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015. 
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Por outro lado, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condições de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Esse é o sentido da Recomendação 62/2020 do CNJ, art. 4º: 
    (…).
    Prescreve a recomendação em apreço que [a]penas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento, acrescentando que [c]rimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Como visto, o paciente, nascido em 24/1/1984 (fl. 70), utilizou-se de nítida violência contra a sua companheira, necessitando esta, inclusive, de atendimento médico posterior à agressão, pois perdeu a consciência, não se adequando o caso corrente às diretrizes da recomendação. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Defende a inexistência da autoria e da materialidade delitiva imputadas ao paciente. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta a impossibilidade de conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, o ato dito coator consignou que ‘o paciente, nascido em 24/1/1984 (fl. 70), utilizou-se de nítida violência contra a sua companheira, necessitando esta, inclusive, de atendimento médico posterior à agressão, pois perdeu a consciência, não se adequando o caso corrente às diretrizes da recomendação.‘
    A ação imputada se deu com violência/grave ameaça à pessoa; não está comprovado o enquadramento do Paciente em grupo de risco do novo Coronavírus; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Ainda, presente a violência contra mulher, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora